Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747633-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARTA ANA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA MARTA ANA DA SILVA em face da r. sentença (ID 66337708) que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais movida por si em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a condenação do réu ao pagamento de R$ 216.834,94, que corresponderiam ao prejuízo advindo da má gestão na administração da conta individual do PASEP da autora, além de danos morais no importe de R$ 20.000,00. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Desse modo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá a apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Desta feita, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora